Tribunal: TJMT
Processo: 0005390-51.2010.8.11.0055
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
PAULA PATRICIA LOPES GOES

Número do Protocolo: 160430/2016
Data de Julgamento: 27-01-2020

E M E N T A
PREVIDENCIÁRIA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA — ACIDENTE DO TRABALHO — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — IMPOSSIBILIDADE — INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE — NÃO COMPROVAÇÃO — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE, COM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO — AUXÍLIO-DOENÇA — CABIMENTO - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. Na forma do art. 59 da Lei nº 8.213/1991, o auxílio-doença deve ser concedido quando preenchida as seguintes exigências legais: qualidade de segurado, cumprimento do período de carência, incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias e, ainda, perspectiva de reabilitação - Em se tratando de cancelamento indevido de auxílio-doença, o STJ já assentou seu entendimento no sentido de que o termo inicial para o restabelecimento é justamente a data da interrupção equivocada.
2. Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.
3. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte, se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação.
4. Considerando a moldura fático-jurídica delineada aos autos, o valor dos honorários advocatícios, devem ser arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73.

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
PAULA PATRICIA LOPES GOES

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Previdenciária de auxílio doença c/c aposentadoria por Invalidez e antecipação de tutela com pedido de liminar movida por Paula Patrícia Lopes Goes (Código 126447), julgou parcialmente procedente a pretensão contida na inicial, condenando o Requerido/Apelante a conceder o benefício de auxílio-doença em valor equivalente a 91% do salário benefício a partir da data da cessação do benefício, descontando-se os valores pagos em sede de antecipação de tutela ao Autor/Apelado (fls. 111/113).
Ressaltou que o benefício deverá ser pago até que haja a reabilitação profissional da parte Autora/Apelada, ou, até que seja constatada a recuperação da capacidade para o trabalho, art. 62, Lei n. 8.213/91, ou ainda, a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez.
Consignou que os valores apurados serão acrescidos de juros de mora, no patamar de 0,5%, ou outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança, além da correção monetária conforme manual de cálculos do Conselho da Justiça Federal, devendo aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009. Fixou também os honorários advocatícios em 10% sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença.
Determinou que as prestações em atraso deverão ser pagas em uma única vez, acrescidas dos juros moratórios alhures mencionados, incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1ª Região
Em seu Apelo (fls. 115/123), o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS se insurge contra a sentença, no que se refere à incidência dos juros e da correção monetária, para que sejam aplicados em consonância com o previsto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com observação da redação dada pela Lei n. 11.960/2009.
Requer o provimento do recurso a fim de que seja integralmente aplicado o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, vigente até a data atual, em razão de restar pendente a modulação dos efeitos temporais das ADIs 4425 e 4357, bem como requer prequestionamento de dispositivos legais que tratam da matéria.
Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão de fls. 133.
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, por entender ausente o interesse público a justificar a sua intervenção (fls. 148/150).
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá, 25 de novembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
De início, ressalto que as questões processuais deste recurso serão analisadas à luz do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a sentença recorrida foi publicada antes de 18-3-2016, data em que entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
Com efeito, não obstante as normas processuais terem aplicação imediata, as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada também deverão ser respeitadas, observando-se o tempo em que a situação jurídica ativa se consolidou. Se, na vigência da legislação antiga, se aplica o Código de Processo Civil de 1973, no regime da Lei nº 13.105/2015 aplicar-se-á o novo CPC.
Desse modo, a imediata aplicação da norma processual civil não se sobrepõe à regra constitucional que veda a retroatividade da lei, ou seja, não deve ir de encontro ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido.
Certo é que a destinação desta Instância recursal é justamente analisar o acerto ou desacerto da decisão de Primeira Instância, se está de acordo ou não com a legislação de regência (princípio do tempus regit actum), sendo sob tal égide o julgamento do recurso.
Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, contra sentença proferida nos autos da ação previdenciária, que julgou parcialmente procedente o pedido para conceder o benefício de auxílio-doença em valor equivalente a 91% do salário benefício, a partir da data da cessação do benefício administrativa, acrescido de juros de mora e correção monetária, descontando-se os valores pagos em sede de antecipação de tutela ao Autor/Apelado.
Ressai dos autos que a autora trabalhou na Empresa Marfrig Frigoríficos e Comércio de Alimentos Ltda, na função de auxiliar de produção e, na data de 17-3-2008, sofreu acidente de trabalho, quando exercia suas atividades laborais, ao receber por meio de um tubo de aproximadamente 4 metros de altura os recortes de carnes, que ao puxar os recortes que chegavam a pesar até 40kg, sentiu fortes dores em seu ombro direito, que só voltou a obter movimentos horas depois do ocorrido, e conforme laudo a requerente é portador de CID - M 65.8 Sinovite e Tenossinovi; M 75.1; Síndrome do manguito rotador; fls. 39/44
Por esse motivo foi-lhe concedido o benefício de auxílio –doença, com início em 4-4-2008 até 14-7-2008 posteriormente em 1º-7-2009 até 14-9-2008, e ainda, de 5-1-2009 até 12-2-2009, cessado por ter a autarquia previdenciária considerado a autora apta para o retorno das suas atividades laborais (fls. 35 e 38-TJ).
O presente feito foi instruído com prova documental (atestados, relatórios e exames médicos - fls. 31-44-TJ) e, após a realização de perícia médica judicial, o magistrado a quo, reconheceu à autora o direito ao benefício de auxílio-doença, ao fundamento de que o mesmo preencheu os requisitos legais necessários conforme prevê o art. 62, da Lei nº 8.213/91.
O laudo médico judicial emitido pelo médico perito nomeado pelo Juízo, às fls.104-TJ, consigna que:

Quesitos – fls. 68/69-TJ:
11- Diga o Sr. Perito, considerando a profissiografia da atividade declarada, se o autor se apresenta incapacitado para o trabalho ou para as atividades que anteriormente exercia?
Resposta: Para as atividades que exerce.
12- Diga o Sr. Perito se a incapacidade é total ou parcial?
Resposta; parcial.
13- Diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?
Resposta; permanente.
16- Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo autor? Quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo?
Resposta: Sim. Trabalho em esforços repetitivos por longo período.

[...] Conclusão – fl. 104-TJ:

A periciada apresenta patologia em ombro direito; Tendinite, bursite, artrose acrônica e clavícula, tratamento constante. Pode ser reabilitada para outra atividade; A incapacidade é parcial e permanente

O auxílio-doença, conforme disposto no artigo 59 da Lei nº 8.213/91, será devido ao segurado que ficar incapacitado para seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.
De acordo com a prova pericial (p. 104), a autora apresenta patologia ombro direito; Tendinite, bursite, artrose acrônica e clavícula, decorrente de acidente de trabalho, e, por isso está parcial e permanente incapaz para o exercício da sua atividade laborativa habitual.
Dessa forma, o Juízo a quo agiu com acerto ao proferir o decisum, condenando a Autarquia a conceder o benefício de auxílio-doença à Apelada.
Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – CUSTAS PROCESSUAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS. 01. O auxílio-doença, conforme disposto no artigo 59 da Lei nº 8.213/91, será devido ao segurado que ficar incapacitado para seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Benefício devido a partir da data em que foi suspenso o pagamento. 02. Sobre as prestações atrasadas, incidem juros moratórios, regidos pelo artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, e correção monetária calculada com base no INPC. 03. O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual. 04. Os honorários periciais devem ser fixados em valor condizente com a complexidade do trabalho a ser realizado, os recursos exigidos e o tempo necessário para a realização do exame e do laudo pericial. Recurso conhecido e não provido. Confirmação do capítulo constitutivo da sentença em sede de remessa necessária. Modificação, de ofício, do índice de correção monetária incidente sobre o valor da condenação.(TJ-MS - APL: 08004280320188120003 MS 0800428-03.2018.8.12.0003, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 14/08/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/08/2019)
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA — ACIDENTE DO TRABALHO — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — IMPOSSIBILIDADE — INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE — NÃO COMPROVAÇÃO.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE, COM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO — AUXÍLIO-DOENÇA — CABIMENTO.
ATUALIZAÇÃO DO VALOR — VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA — ADVENTO DA LEI Nº 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009 — CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS — ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA.
Ante a constatação de incapacidade parcial e permanente com possibilidade de recuperação, impossível é a concessão de aposentadoria por invalidez ao segurado, a ser devido apenas o benefício de auxílio-doença, até que passe por programa de reabilitação profissional e possa exercer outra atividade que lhe garanta subsistência.
Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.(Apelação / Remessa Necesária 158739/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2017, Publicado no DJE 05/07/2017). [Destaquei]

Ademais, a perícia judicial realizada pelo Médico Ortopedista, Dr. Francisco Antônio Canhoto – CRM 2785, acostada aos autos às fls. 104, concluiu que parte Autora está impossibilitada de exercer as atividades que outrora desempenhava, bem como que a limitação da Requerente/Apelada é apenas parcial, não obstante seja permanente, e ainda suscetível de reabilitação profissional.
Diante do laudo oficial que explicita a debilidade física da parte autora, creio não haver dúvida da diminuição da capacidade para o exercício da atividade laborativa que exercia quando aconteceu o acidente de trabalho.
Dessa forma, extrai-se dos autos que a sentença deve ser mantida, posto que correta com legislação em vigor, ao conceder o benefício de auxílio-doença à Apelada no equivalente a 91% do salário benefício, a partir da data da cessação do benefício operada na via administrativa, devendo o benefício ser pago até que haja a reabilitação profissional da Recorrida ou até que seja constatada a recuperação da capacidade para o trabalho, nos termos da Lei n. 8.213/91, ou ainda, no caso da conversão do benefício em aposentadoria por invalidez.

DA APELAÇÃO

Dos Juros de Mora e da Correção Monetária

O Apelante, INSS, em suas razões recursais, pugna pela aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, bem como quanto aos juros de mora e à correção monetária, pela aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, tendo em vista a modulação dos efeitos temporais, conforme decisão proferida pelo STF nas ADIs nºs 4357/DF e 4425/DF.
Pois bem.
No tocante aos juros e a correção monetária, com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, encerrado no dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.
Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.
A propósito, segue em parte o julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. [Destaquei]

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida.
Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. 3 - Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral. (Apelação / Remessa Necessária 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 03/10/2017). (Destaquei)

Acontece que, como o julgamento dos embargos do Tema 810/STF avizinham, e, por se tratar de matéria de ordem pública, determino que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.
Por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser apreciados ex offício, determino que sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 810/STF, após o julgamento dos Embargos Declaratórios.

DO REEXAME NECESSÁRIO
Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo Singular julgou parcialmente procedente a pretensão contida na inicial, por conseguinte, condenou o Requerido/Apelante a conceder o benefício de Auxílio-Doença, a partir da data da cessação do benefício operada na via administrativa.
Dessa forma, o Juízo a quo agiu com acerto ao proferir o decisum, pois a lesão que impossibilitou a autora de exercer suas atividades que outrora desempenhava, somadas a sua limitação parcial, não obstante seja permanente, sendo suscetível de reabilitação profissional.
No que diz respeito ao início do benefício, em se tratando de cancelamento indevido de auxílio-doença, o STJ já assentou seu entendimento no sentido de que o termo inicial para o restabelecimento é justamente a data da interrupção equivocada - Conforme disposto no art. 101 da Lei nº 8.213/1991.
Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente:

PREVIDENCIÁRIO - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO - INSS - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO - DEMONSTRAÇÃO - CESSAÇÃO INDEVIDA - RESTABELECIMENTO - TERMO INICIAL - DATA DO CANCELAMENTO INDEVIDO - MANUTENÇÃO DA BENESSE - REVISÕES ADMINISTRATIVAS A CARGO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA - Na forma do art. 59 da Lei nº 8.213/1991, o auxílio-doença deve ser concedido quando preenchida as seguintes exigências legais: qualidade de segurado, cumprimento do período de carência, incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias e, ainda, perspectiva de reabilitação - Em se tratando de cancelamento indevido de auxílio-doença, o STJ já assentou seu entendimento no sentido de que o termo inicial para o restabelecimento é justamente a data da interrupção equivocada - Conforme disposto no art. 101 da Lei nº 8.213/1991, o segurado deve ficar sujeito às revisões administrativas, para fins de avaliar a manutenção das condições que ensejaram o deferimento do seguro social.(TJ-MG - AC: 10000190305771001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data de Publicação: 04/09/2019).[negritei]
Quanto aos juros e a correção monetária, estes já foram apreciados no recurso de apelação, de modo que desnecessária a reprodução dos argumentos já externados por esta relatora.
Dos Honorários Advocatícios
No tocante à condenação honorária, tenho que o percentual fixado na sentença (10%) merece reforma, uma vez que, vencida a Fazenda Pública, o juiz deve arbitrar os honorários, equitativamente, conforme o artigo 20, § 4º, do CPC/1973, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.

Esse também é o entendimento desta Câmara. Veja-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA PERICIAL – INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIADE DE REABILITAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI Nº 8.213/91 – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR – SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA.
A aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Nas condenações do INSS, deve-se utilizar o INPC até 30 de junho de 2009 e, posteriormente, incidem os índices oficiais de remuneração básica e de juros da caderneta de poupança. Os honorários, nas ações previdenciárias, precisam ser arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, em valor certo, observando-se as alíneas "a", "b" e "c" do § 3º do art. 20 do CPC. (Apelação / Reexame Necessário 75832/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 08/12/2015) [Destaquei].

Considerando a complexidade da matéria, o tempo exigido do profissional, o esforço intelectual e a dedicação na defesa dos interesses de seus clientes, entendo que o percentual fixado, a título de honorários advocatícios, na sentença, deve ser retificado.
Dessa forma, nos termos do art. 20, § 3º, do CPC/1973, fixo os honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo INSS, e, em sede de remessa necessária, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença, para determinar que sobre as prestações em atraso incida os índices da correção monetária, observando-se o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810, bem como o pagamento dos honorários advocatícios, que deve ser arbitrados equitativamente e em pecúnia, conforme o artigo 20, § 4º, do CPC/73, diploma processual aplicável ao caso, por se tratar de sentença proferida em 19-2-2014.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª Vogal convocada) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO E, EM SEDE DE REEXAME, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA